Tribunal: STF
Processo: RE 1199529
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em 4.10.2019, negou provimento ao agravo regimental interposto por Henry Visconde:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. INÍCIO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SOMENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 12).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 25.10.2019, Henry Visconde opôs, em 15.11.2019, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 15).
    3. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 439.796-RG, Tema 171, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.3.2014, e o Recurso Extraordinário n. 474.267-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 20.3.2014.
    Informa que “a matéria foi submetida a julgamento do Plenário do STF, o qual, em sede de Repercussão Geral (Tema 171), na forma do art. 543-B do CPC/73 (atualmente classificado como julgamento de recursos repetitivos), no julgamento conjunto dos RE’s nº 439.796/PR e 474.267/RS, entendeu que, para ser válida, a lei estadual que institui o ICMS na importação realizada por contribuinte não habitual deve ser posterior à EC 33/201 e à LC 114/02” (fl. 4, e-doc. 15).
    Adverte que “o entendimento firmado, à unanimidade, pelo Plenário desta Corte foi no sentido de ser inválida a lei local (no caso a Lei 11.001/2001), instituída antes da vigência da LC 114/2002, entendimento este já replicado pelas Cortes inferiores“ (fl. 5, e-doc. 15).
    Ressalta que “tanto a alteração da legislação paulista quanto a da legislação paranaense utilizaram como fundamento de validade tão somente da EC 33/2001, até mesmo porque a LC 114 sequer existia” (fl. 8, e-doc. 15). 
    Reforça que “a legislação paulista (Lei 11.001/2001), assim como a legislação paranaense (Decreto 5.375/2002), não respeitaram o fluxo de positivação estabelecido no precedente, pois nasceram sem a existência da lei complementar estabelecendo as normas gerais relativas ao imposto, nos termos dos art. 146, III, e 155, § 2º, XII, da CF” (fl. 13, e-doc. 15).
    Pontua estar “demonstrada a identidade do caso sob julgamento envolvendo a legislação do Estado de São Paulo e o caso objeto do precedente RE 439.796/PR, envolvendo a legislação do Estado do Paraná, posto que ambos versam sobre a exigência de ICMS na importação por contribuinte não habitual, em importação realizada após a EC 33/2001, e através de lei estadual anterior à LC 114/2002” (fl. 14, e-doc. 15).
    Salienta que “o acórdão embargado se fundamenta nas recentes decisões proferidas pelas Turmas desta Corte que, encabeçadas pelo julgamento do RE 917.950/SP, da Segunda Turma, vem firmando o entendimento de que a lei estadual paulista (Lei 11.001/2001), editada antes da LC 114/2002, não seria inválida (inconstitucional), mas seria apenas ineficaz até o advento da referida Lei Complementar ” (fl. 14, e-doc. 15).
    Reitera que, “no julgamento do RE 439.796 e RE 474.267, o Plenário desta Corte entendeu que a lei estadual (no caso a Lei 11.001/2001) só seria VÁLIDA se fosse posterior à LC 114/2002. Ou seja, o Plenário entendeu que a lei estadual anterior à LC 114 seria inválida e, portanto, padeceria de uma inconstitucionalidade formal” (fl. 15. e-doc. 15).
    Defende a modulação dos efeitos por se tratar de “entendimento solidificado pelo Plenário desta Corte, à unanimidade, e na sistemática da repercussão geral, em julgamento ocorrido em novembro/2013 (há quase 6 anos). A norma construída pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de ser inválida a Lei local que criar (instituir) o ICMS, para importadores não contribuintes, antes da vigência da Lei Complementar 114/2002, que regulamentou a EC 33/2001”.
    Pede “sejam conhecidos e providos estes Embargos de Divergência, para definição de qual entendimento deve prevalecer, isto é, o posicionamento solidificado no Plenário desta Corte há quase 6 anos (paradigmas – REs 439.796/PR e 474.267/RS)” (fl. 28, e-doc. 15) ou “eventualmente, isto é, em prevalecendo o novel entendimento ventilado nestes autos, medida de rigor a modulação dos efeitos de tal overruling, para que somente surta efeitos prospectivos, isto é, a partir da adoção deste novo entendimento pelo Plenário da Suprema Corte, o que também implicará na reforma do v. acórdão aqui proferido” (fl. 29, e-doc. 15). 
    4. Em 27.11.2019, determinei a manifestação do agravado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20), que deixou de apresentar contrarrazões (e-doc. 22).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Essa espécie recursal mostra-se cabível contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    6. Para a caracterização do conflito jurisprudencial é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    7. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado (Recurso Extraordinário n. 474.267, Relator o Ministro Joaquim Barbosa), o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que “modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da “constitucionalização superveniente” no “sistema jurídico brasileiro”(DJe 20.3.20014). 
    No acórdão recorrido do Recurso Extraordinário n. 474.267, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou claro que, na espécie, a Lei estadual n. 8.820/89 seria anterior à Emenda Constitucional n. 33/2001. 
    E, no segundo paradigma, Recurso Extraordinário n. 439.796-RG, Tema 171, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deixou assentado que “examinou o teor das Leis Complementares 87/1996 e 114/2002, bem como da Lei estadual 11.580/1996, para concluir pela ausência do vício alegado” (DJe 20.3.2014)”. 
    No acórdão recorrido desse paradigma, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou que, após a edição da Emenda Constitucional n. 33/2001, “não foi editada a Lei Estadual, mas somente o Decreto n. 5.375/2001, que não supre a exigência legislativa”.
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou ser devido, após a vigência da Emenda Constitucional n. 33/2001, o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços com base na Lei estadual n. 11.001/2001, cuja eficácia teve início com a vigência da Lei Complementar n. 114/2002” (fl. 4, e-doc. 12).
    Nos paradigmas mencionados o objeto é a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre importações por não contribuintes em momento anterior à edição da Emenda Constitucional n. 33/2001. No acórdão embargado se decidiu ser válida a lei estadual editada posteriormente a essa emenda constitucional e cuja importação tenha sido realizada em momento posterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 114/2002. Na espécie vertente, o fato gerador em questão data de 17.1.2017 (fl. 31, vol. 1). 
    Nos paradigmas de divergência não se abordou a repartição de competências para legislar sobre essa matéria tributária, em especial, o art. 24 da Constituição da República. Também não houve debate sobre a eficácia da lei estadual editada antes da Lei Complementar n. 114/2002, mas posterior à Emenda Constitucional n. 33/2001.
    Ao acompanhar a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 917.950, o Ministro Dias Toffoli descreveu o processo de edição e a validade das legislações tributárias dos Estados sobre essa matéria:
    “Com o advento da EC nº 33/2001, surgiram, no texto constitucional, novos contribuintes de direito do ICMS-importação (além de novo fato gerador do imposto). No julgamento do RE nº 474.267/RS e do RE 439.796/PR, o Relator, o Ministro Joaquim Barbosa, levando em consideração especialmente o art. 155, XII, i, da Constituição, sustentou que seria necessária para a exigência válida do imposto a existência da previsão constitucional (EC nº 33/2001), de norma geral editada pela União (LC nº 114/2002) e de lei em cada estado ou no Distrito Federal com a regra matriz de incidência. Nesse julgado, de fato, não ficou claro se a legislação superveniente à Emenda Constitucional 33/2001 anterior à Lei Complementar Federal 114/2002 padeceria de algum vício de inconstitucionalidade” (DJe 11.6.2018).
    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas no acórdão paradigma são diversas daquela do acórdão embargado. 
     8. Ausente, portanto, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.
    Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.290-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 966.211-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 9.8.2018).
    Sobre esse óbice processual de inadmissibilidade do recurso, o Supremo Tribunal Federal inadmitiu embargos de divergência opostos contra o julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 917.950, Redator para o Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, que julgou a validade da legislação paulista editada após a Emenda Constitucional n. 33/2001:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2018).
    9. Quanto à necessidade de que a lei estadual seja posterior à vigência da Lei complementar n. 114/2002, a Primeira e a Segunda Turmas deste Supremo Tribunal, em julgados recentes, têm posicionamentos idênticos à conclusão exposta no acórdão embargado e que não divergem dos paradigmas apontados:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. INÍCIO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SOMENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.443-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. LEI ESTADUAL Nº 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.213.396-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 171 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA EC 33/2001. RECURSOS PROVIDOS. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. A EC 33/2001 autorizou a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços (Tema 171). 3. Tributo constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário” (RE n. 1.158.224-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO POR PESSOA QUE NÃO SE DEDICA HABITUALMENTE AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. LEIS ESTADUAIS ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR 114/2002 E POSTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATÉ A DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 114/2002. PRESERVAÇÃO DA VALIDADE DA LEI ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços. II – As leis estaduais criadas após a Emenda Constitucional 33/2001, mas antes da Lei Complementar 114/2002, são plenamente válidas, porém foram ineficazes até a entrada em vigor da mencionada lei complementar. Entendimento aplicável à Lei 11.001/2001 do Estado de São Paulo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.213.833-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Incidência sobre importações realizadas por contribuinte não habitual, a partir da vigência da Lei Complementar 114/2002. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.211.151-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    Cite-se, ainda, recente decisão do Ministro Gilmar Mendes que esclarece a controvérsia no sentido da validade e da eficácia da lei estadual paulista editada em momento posterior à Emenda Constitucional n. 33/2001, mas anterior à Lei Complementar 114/2002:
    “Cabe ressaltar que a Lei estadual paulista 11.001/2001 (DOU 22.12.2001), é subsequente à EC 33/2001 (DOU 12.12.2001), porém, antecedente à LC 114/2002 (DOU 17.12.2002). Assim, não se pode considerar inconstitucional o ato do ente federativo que, amparado por autorização constitucional e no exercício de sua competência tributária, alterou seu arcabouço normativo estadual para expressar o exato contido naquela norma. É bem verdade que a efetividade desse poder tributante dependeria de lei complementar federal, todavia não seria caso de inconstitucionalidade formal ou material, mas, tão somente, de condição de eficácia daquele exercício após a superveniência da legislação necessária. Caso contrário, o ente federativo, como ocorre com o Estado de São Paulo, estaria impedido de cobrar o aludido tributo, em razão da inexistência de alteração normativa quanto ao contribuinte do ICMS Importação após a Lei Complementar Federal 114/02. Nesses termos, com base no precedente da repercussão geral acerca do tema, deve-se compreender que as leis anteriores à Lei Complementar 114/02 e posteriores à EC 33/01 não são inconstitucionais. Na hipótese, a decisão embargada assentou a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre importação por contribuinte não habitual, após edição da Emenda Constitucional 33/2001 e na vigência da Lei Complementar 114/2002 e da Lei 11.001/2001, ambas do Estado de São Paulo. Desse modo, não se verifica a alegada divergência entre a decisão embargada e o decidido por esta Corte no RE-RG 439.796 (tema 171), processo-paradigma da repercussão geral, a ensejar o prosseguimento dos embargos de divergência” (RE n. 1.217.337, Decisão monocrática, DJe 7.2.2020).
    Em 18.12.2019, o Ministro Ricardo Lewandowski também não admitiu os Embargos de Divergência opostos no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.045.286 no sentido de que “o acórdão embargado encontra-se alinhado com o pacificado por esta Corte. Nos termos do art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência nas situações em que a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (DJe 3.2.2020).
    10. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora